Tribunal: TJSP
Processo: 0001678-66.2012.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de manutenção da condenação de Primeiro Grau, com improcedência do reclamo da acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0001678-66.2012.8.26.0572; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Falsificação de documento particular

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

15/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
Associação criminosa e falsificação de documento particular – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à

Ementa:
Associação criminosa e falsificação de documento particular – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.

Falsificação de documento particular – Conjunto probatório desfavorável ao agente, embasado em prova oral – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar tanto a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo.

Extinção da punibilidade – Acórdão com improcedência do reclamo da acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de manutenção da condenação de Primeiro Grau, com improcedência do reclamo da acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.